Tribunal: TJBA
Processo: 0560689-13.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL COISA COMUM. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA POR CONDÔMINO. DEVER DE INDENIZAÇÃO AOS DEMAIS COPROPRIETÁRIOS. ALIENAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação de Alienação Judicial de Bem Imóvel Coisa Comum, condenando a ré ao pagamento de aluguéis pela ocupação do imóvel, em proporções variadas conforme os períodos de ocupação, e determinando a alienação judicial do bem indivisível. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição total ou parcial da pretensão de cobrança dos aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel; (ii) saber se é devida indenização pelos períodos em que o imóvel foi ocupado conjuntamente por mais de um herdeiro; e (iii) saber se é cabível a alienação judicial do imóvel indivisível. III. Razões de decidir 3. Em se tratando de prestações periódicas, como aluguéis, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do triênio que precedeu o ajuizamento da ação, e não o próprio direito de exigir o pagamento das parcelas não prescritas, conforme estabelece o art. 206, §3º, I, do Código Civil. 4. O condômino que ocupa o imóvel em proporção superior à sua cota-parte deve indenizar os demais coproprietários pelo uso que excede seu direito, conforme disposto no art. 2.020 do Código Civil. 5. A divisão proporcional dos aluguéis devidos, com base nos períodos e na forma de ocupação do imóvel (exclusiva ou compartilhada), mostra-se adequada para garantir a justa compensação aos coproprietários. 6. A alienação judicial do imóvel indivisível é medida cabível quando não há acordo entre os condôminos sobre sua utilização ou divisão, nos termos dos arts. 1.322 do Código Civil e 730 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. Tese de julgamento: "1. Nas ações de cobrança de aluguéis entre condôminos, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao triênio que precedeu o ajuizamento da ação, e não o próprio direito. 2. O condômino que ocupa imóvel comum em proporção superior à sua cota-parte deve indenizar os demais coproprietários na medida do uso excedente. 3. É cabível a alienação judicial de bem indivisível quando não há acordo entre os condôminos sobre sua utilização ou divisão." _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, §3º, I, 1.322 e 2.020; CPC, art. 730. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0560689-13.2015.8.05.0001, em que figura como Apelante Elisa Maria Silva de Pinho e, como apelado Cláudio Roberto Silva Ferreira e Outros (2), acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator